Tribunal: STF
Processo: AO 2503
Classe: AO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação originária, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por Raimundo Bezerra Mariano Neto em face da União, visando a não incidência do abate-teto previsto no art. 37, inciso XI, da CF, sobre a gratificação por exercício cumulativo de jurisdição (GAJU), prevista na Lei 13.093/2015, bem como a condenação da União a restituir os valores que vierem a ser descontados no curso da demanda, respeitado o teto de sessenta salários-mínimos.
    Na inicial o autor alega que:
    “1. A GAJU possui a mesma natureza jurídica das horas-extras, uma vez que representam remuneração adicional em razão do trabalho adicional que é imposto ao magistrado, além do regular trabalho pelo qual recebe seu subsídio mensal, e, por isso, tal verba não deve ser submetida ao teto remuneratório constitucional, sendo inconstitucional a determinação contida no art. 4 da Lei 13.093/2015;
    2. (subsidiariamente) Ainda que se considere que a GAJU está submetida ao teto constitucional, nos casos em que o pagamento da verba decorre do acúmulo de atribuições do Juiz Federal titular com as do Juiz Federal Substituto (ou vice-versa), a aplicação do teto constitucional deve considerar as verbas individualmente, não podendo ele incidir sobre a soma do subsídio com a GAJU, devendo-se incidir o decidido pelo STF, em sede de repercussão geral no RE 602.043/MT. Assim, ainda que não se declare a inconstitucionalidade da norma, aplicar-se-á a interpretação conforme a Constituição, para restringir a aplicação do parágrafo único do art. 4º, da Lei 13.093/2015 apenas para os casos de acumulação de acervo, não tendo aplicação para os casos acumulação de atribuições do Juiz Federal titular com as do Juiz Federal Substituto (ou vice-versa)”.
    Requer a concessão de tutela antecipada para que a União se abstenha de aplicar o abate-teto sobre o somatório do subsídio de magistrado federal com a Gratificação por exercício cumulativo de jurisdição (GAJU): i) tanto nos casos de acumulação de acervo, quanto nos casos de acumulação de jurisdições; e, ii) (subsidiariamente) nos casos de acumulação de jurisdições, devendo as verbas serem consideradas isoladamente, nos termos do RE 602.043/MT.
    Ao final, pleiteia a condenação definitiva da União, nos termos da tutela urgência acima requerida.
    A ação foi proposta originariamente no Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de Barra do Garças/MS, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
    A União apresentou contestação (v. 1, fls. 168/174) aduzindo, preliminarmente: i) a incompetência do Juizado Especial Federal para a anulação ou cancelamento de ato administrativo federal, salvo o de natureza previdenciária e o lançamento fiscal; ii) que o real proveito econômico buscado pelo autor supera o teto de sessenta salários mínimos dos juizados especiais federais, requerendo a intimação do autor para que renuncie ao valor econômico do seu pedido que ultrapasse sessenta salários mínimos; iii) a prescrição de qualquer direito pretendido pelo autor no quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.
    No mérito, sustenta que a comparação da GAJU com as horas extras seria, em tudo, imperfeita, porquanto as horas extras remuneram o tempo de trabalho que ultrapassa a jornada normal, fato que não se aplica aos magistrados, na medida em que estes não possuem jornada fixa ou pré-estabelecida.
    Afirma que a GAJU não foi criada para remunerar o acúmulo de cargos, pois essa situação é vedada pela Constituição, que só admite a acumulação de cargos, excepcionalmente, nos casos de dois cargos privativos de profissionais da saúde, com profissão regulamentada; dois cargos de professor; e um cargo de professor com outro cargo técnico ou científico.
    Afirma que a razão de ser da GAJU, é a existência, nas situações de acúmulo, de um sobre-esforço, sendo parcela remuneratória que não está excetuada pelo art. 8º da Resolução 13/2006 do CNJ, circunstância que, por si só, atrai o parágrafo único do mesmo dispositivo que veda, da exclusão do teto remuneratório, as verbas que não estiverem arroladas nesse artigo. 
    Na réplica (v.1, fls. 182/195), o autor assevera que não se pretende a anulação de ato administrativo, mas, sim, a declaração de não submissão da GAJU ao teto constitucional.
    Sobre o valor da causa, reafirma que, conforme exposto na inicial, não pretende a condenação da União à devolução dos descontos pretéritos realizados nos últimos cinco anos, tendo em vista o limite à competência dos juizados de julgar causas de até sessenta salários mínimos.
    Quanto à prescrição, aduz que essa somente alcançaria as verbas anteriores ao quinquídio do ajuizamento da ação, e, na presente demanda, nem mesmo se pede a condenação nas verbas anteriores ao ajuizamento.
    No mais, reitera os argumentos deduzidos na inicial.
    Após a réplica, o magistrado de primeira instância determinou a remessa dos autos a esta Corte, por entender que se trata de matéria de interesse exclusivo e geral da magistratura federal.
    É o relatório. Passo à análise.
1) Incompetência do STF
    A Constituição da República traz rol taxativo de competências originárias para o Supremo Tribunal Federal. Vejamos o que dispõe o seu art. 102, inciso I: 
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual; 
    a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal; 
    b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República; 
    c) nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente; 
    d) o habeas corpus , sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal; 
    e) o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Território; 
    f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta; 
    g) a extradição solicitada por Estado estrangeiro; 
    i) o habeas corpus, quando o coator ou o paciente for tribunal, autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância; 
    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância; 
    j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados; 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 
    m) a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais; 
    n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados; 
    o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal; 
    p) o pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade; 
    q) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal; 
    r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público”. (grifo nosso) 
    Inicialmente, relembre-se de que esta Corte, em decorrência do julgamento da AO 1.569 QO, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 27.8.2010, entendia que a demanda relativa ao recebimento de ajuda de custo por magistrado, por envolver interesse de toda magistratura nacional, atrairia a competência originária desta Corte, nos termos do disposto no citado art. 102, I, n, da CF. 
    Após julgamento da referida ação, a jurisprudência da Corte foi, paulatinamente, alterada. Fixou-se o posicionamento pela inaplicabilidade do art. 102, I, n, da CF de 1988 às demandas relativas ao pagamento de ajuda de custo a magistrados, em virtude da inexistência de interesse específico ou exclusivo de todos os membros da Magistratura. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. MAGISTRADO. DIREITO À AJUDA DE CUSTO. ALEGADO INTERESSE DE TODA A MAGISTRATURA, COM USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. NÃO CONFIGURAÇÃO. CAUSA DE INTERESSE RESTRITO. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE DA JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A competência constitucional originária do Supremo Tribunal Federal para a ação prevista no art. 102, I, n, da Constituição Federal, demanda a existência de situação em que todos os membros da Magistratura sejam direta ou indiretamente interessados e que o direito postulado seja exclusivo da categoria. 2. Nesse sentido: Não fixa competência originária do STF a propositura de ação com peculiaridades que dizem respeito a número restrito de magistrados alegadamente interessados na solução da causa. (Rcl 16.061-AgR, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 6/3/2014). 3. In casu, trata-se de causa de interesse restrito, que não alcança a totalidade da Magistratura nacional, nem sequer da local, pelo que não se justifica a competência originária desta Corte para o julgamento do feito 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AO 1.951 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.12.2010, grifo nosso) 
    “Agravo regimental na ação originária. Ajuda de custo. Magistrado. interesse individual. Ausência de competência originária. Agravos regimentais não providos. Não é a simples condição de magistrado pleiteando o benefício de auxílio-moradia que atrai a competência da Corte para a apreciação do feito, sendo necessário, para tanto, o interesse de toda a Magistratura. A demanda que, relativa a período anterior à edição da Resolução CNJ nº 199, verse sobre concessão de auxílio-moradia a magistrados federais que estariam lotados em localidades em que não haveria residência oficial à disposição não tem o potencial de atingir interesse de toda a Magistratura. Precedentes. Agravos não providos”. (AO 1.775 AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28.9.2015, grifo nosso) 
    “Agravo regimental na reclamação. competência originária do Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, n, da CF/88). Ajuda de custo. Ausência de interesse privativo ou exclusivo da Magistratura. Agravo regimental não provido. 1. A competência originária do STF prevista no art. 102, I, n, da CF/88 é restrita às demandas em que o direito controvertido seja de interesse privativo ou exclusivo da Magistratura. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (RCL 15.746 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.8.2015, grifo nosso) 
    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. POSSE NA MAGISTRATURA. ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO. DIREITO À AJUDA DE CUSTO. ALEGADO INTERESSE DE TODA A MAGISTRATURA, COM USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. NÃO CONFIGURAÇÃO. CAUSA DE INTERESSE RESTRITO. 1. Não fixa competência originária do STF a propositura de ação com peculiaridades que dizem respeito a número restrito de magistrados alegadamente interessados na solução da causa. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RCL 16.061 AgR, Rel. Min, Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 6.3.2014, grifo nosso) 
    Sintetizando: a competência do STF de que trata o art. 102, I, n, da Constituição Federal apenas se configura nas demandas que atinjam toda a magistratura, direta ou indiretamente, e naquelas em que haja interesse exclusivo da categoria, deixando de lado as que discutam peculiaridades, as que digam respeito a número restrito de integrantes e as demais questões de interesse coligados a outras categorias. 
    No caso dos autos, a gratificação por exercício acumulativo de jurisdição (GAJU), além de ser de interesse restrito da magistratura federal, não é devida irrestritamente a todos os magistrados federais, mas, tão somente, àqueles que se encontram no seu suporte fático de incidência, conforme se depreende do teor da Lei 13.093/2015: 
    “Art. 1º. Fica instituída a gratificação por exercício cumulativo de jurisdição no âmbito da Justiça Federal de primeiro e segundo graus.
    Art. 2º. Para os fins desta Lei, entende-se por:
    I - acumulação de juízo: o exercício da jurisdição em mais de um órgão jurisdicional da Justiça Federal, como nos casos de atuação simultânea em varas distintas, em juizados especiais e em turmas recursais; e
    II - acervo processual: o total de processos distribuídos e vinculados ao magistrado.
    Art. 3º. A gratificação de que trata o art. 1º será devida aos magistrados que realizarem substituição por período superior a 3 (três) dias úteis e dar-se-á sem prejuízo de outras vantagens cabíveis previstas em lei, salvo se ambas remunerarem a mesma atividade.
    (...)
    Art. 5º. A gratificação por exercício cumulativo de jurisdição compreende a acumulação de juízo e a acumulação de acervo processual.
    § 1º. O disposto no caput aplica-se também às hipóteses de acumulação decorrentes de vacância do órgão jurisdicional e às substituições automáticas.
    § 2º. As designações para o exercício cumulativo de jurisdição deverão recair em magistrado específico, vedado o pagamento na hipótese do inciso II do art. 6º.
    § 3º. Será paga apenas uma gratificação pelo exercício cumulativo de jurisdição, a cada período de ocorrência, ainda que o magistrado acumule, a um só tempo, mais de um juízo ou acervo processual.
    Art. 6º. Não será devida a gratificação nas seguintes hipóteses:
    I - substituição em feitos determinados;
    II - atuação conjunta de magistrados; e
    III - atuação em regime de plantão.
    Art. 7º. Nas hipóteses previstas em lei, a substituição que importar acumulação poderá ocorrer entre magistrados de diferentes graus de jurisdição”. (grifo nosso)
    Desse modo, verifica-se que não estão presentes os requisitos necessários para a incidência da norma constante do art. 102, I, n, da Constituição Federal.
    Aplicando essa orientação, em hipóteses semelhantes, anotem-se:
    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO ORIGINÁRIA. COMPETÊNCIA. ART. 102, I, ‘N’, DA CF/88. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO EM COMARCA DE DIFÍCIL PROVIMENTO (GECDP) A JUÍZES FEDERAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. PRECEDENTE EM CASO IDÊNTICO. ART. 102, I, ‘R’, DA CARTA MAGNA. INCIDÊNCIA APENAS ÀS AÇÕES CONSTITUCIONAIS DE CUNHO MANDAMENTAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (AO 1.571, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.5.2016, grifo nosso)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. MAGISTRADO. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE LOCALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A competência constitucional originária do Supremo Tribunal Federal para a ação prevista no art. 102, I, n, da Constituição Federal, demanda a existência de situação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados e que o direito postulado seja exclusivo da categoria. 2. Nesse sentido: A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - tendo presente a interpretação dada ao preceito constante do art. 102, I, n, da Constituição (RTJ 128/475 - RTJ 138/3 - RTJ 138/11) - firmou-se no sentido de não reconhecer a competência originária desta Corte, sempre que a controvérsia envolver vantagens, direitos ou interesses comuns à magistratura e a outras categorias funcionais (AO 465 AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO). 3. In casu, ausente o requisito da exclusividade do direito postulado, não há falar em competência desta Corte para a causa. 4. Agravo regimental DESPROVIDO”. (AO 1839, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.3.2015)
    Mutatis mutandis, essa jurisprudência se aplica ao caso concreto, diante do fato de que apenas uma parcela da magistratura federal percebe essa gratificação, razão pela qual, restando ausente o requisito da totalidade dos membros da magistratura, não há falar em competência desta Corte para a causa.
2) Decisão
    Ante o exposto, respeitada minha posição pessoal em sentido contrário, por não se tratar de hipótese de competência originária prevista no art. 102, I, n, da CF/1988, não conheço desta ação originária e determino o retorno dos autos ao Juízo de origem, para o prosseguimento do julgamento do feito. 
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente